Tribunal: TJMT
Processo: 1022767-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022767-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 064.764.811-34 (AGRAVADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (AGRAVANTE), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos, determinou a suspensão de cobranças relativas a cota consorcial vinculada a grupo e proposta específicos, após o falecimento do consorciado. A decisão também proibiu a negativação do espólio ou de seus representantes e deferiu a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de gratuidade de justiça ao espólio na hipótese dos autos; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência; (iii) saber se há plausibilidade da cobertura do seguro prestamista em caso de morte natural do consorciado; (iv) saber se a multa cominatória foi fixada de forma proporcional; e (v) saber se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão da gratuidade de justiça foi mantida diante da ausência de impugnação específica e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

4.A análise da cláusula contratual constante dos autos revela a previsão expressa de cobertura securitária para morte natural, com previsão de quitação do saldo devedor. A cobrança dos valores do seguro após o óbito reforça a plausibilidade do direito alegado.

5.A urgência foi reconhecida diante dos prejuízos decorrentes da continuidade das cobranças e da iminente negativação, afetando recursos de natureza alimentar dos herdeiros.

6.A tutela foi corretamente limitada a medidas reversíveis, sem adentrar o mérito do pedido de quitação da cota consorcial.

7.A multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias, não se mostra excessiva, considerando a resistência das agravantes.

8.Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, por inexistirem elementos que indiquem abuso do direito de ação ou conduta temerária por parte do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo, ante o julgamento do recurso.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir a negativação quando presentes cláusula de cobertura securitária por morte e persistência de obrigações após o falecimento do consorciado. 2. A concessão de gratuidade de justiça ao espólio é válida quando não impugnada de forma específica e ausente prova em sentido contrário. 3. É legítima a fixação de multa cominatória como meio de efetivação da tutela de urgência, desde que proporcional ao descumprimento visado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos de ação declaratória de existência de relação jurídica c/c cumprimento contratual, cobrança de seguro e indenização por danos materiais e morais, proposta pelo Espólio de EVANIR DE CAMPOS, representado por sua inventariante MARIA ELICINIA DA SILVA CAMPOS.

A decisão recorrida deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando que os recorrentes suspendessem a cobrança das parcelas relativas à Proposta de Participação em Grupo de Consórcio no 5826804, vinculada ao Grupo 1641, Cota 6.242, bem como se abstivessem de proceder à inclusão do nome do espólio ou de seus representantes nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa. Na mesma oportunidade, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça em favor do espólio.

Os agravantes alegam que a tutela antecipada foi indevidamente concedida sem a devida demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como que não houve demonstração inequívoca da contratação de seguro prestamista com cobertura aplicável ao caso concreto.

Ao argumento de que não se trata de hipótese de urgência a justificar a medida deferida pelo juízo de origem, pleitearam a suspensão da decisão recorrida, e, no mérito sua reforma. Subsidiariamente, requereram a redução da multa imposta, e a incidência de multa por cobrança indevida. (id. 298842856).

Antes mesmo da conclusão dos autos para apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo, o espólio apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

Alegou, para tanto a existência de relação jurídica consorcial regularmente formalizada, com expressa previsão de cobertura por seguro prestamista em benefício do consorciado; a permanência indevida das cobranças após o óbito; e a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência deferida, com destaque para a condição de hipossuficiência dos herdeiros e a natureza alimentar dos recursos utilizados para adimplemento das parcelas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A matéria submetida à apreciação deste Colegiado tem origem na negativa das requeridas em reconhecer a cobertura do seguro prestamista vinculado à proposta de participação em grupo de consórcio no 5826804, grupo 1641, cota 6.242, firmada por EVANIR DE CAMPOS, falecido em 20/05/2024.

O espólio ajuizou ação pleiteando, em caráter de urgência, a quitação integral da cota consorcial com base na ativação do seguro, bem como a suspensão das cobranças e a retirada do nome do falecido e seus sucessores dos cadastros de inadimplentes.

O juízo da causa concedeu parcialmente a tutela, indeferindo o pedido de quitação ao argumento de que se trata de providência irreversível e diretamente relacionada ao mérito. Por outro lado, entendeu configurados os pressupostos do art. 300 do CPC quanto à paralisação das cobranças e à vedação de negativação, diante da persistência das obrigações após o óbito do consorciado, inclusive com encargos relativos ao próprio seguro, e da ausência de prejuízo às agravantes. Concedeu-se, ainda, o benefício da justiça gratuita ao espólio.

Assim, a análise do recurso deve se restringir ao conteúdo da decisão agravada, que indeferiu a quitação da cota consorcial, mas determinou a suspensão das cobranças, a exclusão do nome do falecido dos cadastros de inadimplentes e o deferimento da gratuidade de justiça. São esses os aspectos submetidos ao exame desta instância.

Ressalte-se, por oportuno, que se mostra dispensável a oitiva do Ministério Público neste grau de jurisdição, uma vez que não houve manifestação ministerial na instância de origem antes da concessão da tutela de urgência impugnada, o que afasta, neste momento, a obrigatoriedade de sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC.

1.Da gratuidade de justiça

Inicialmente, registro que, ainda que os agravantes não tenham impugnado de forma específica o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio de
Evanir de Campos
, o pedido recursal formulado de modo genérico, voltado à revogação integral da decisão, poderia, em tese, alcançar tal ponto.

No entanto, não há nos autos qualquer argumento concreto, prova ou fundamento jurídico que afaste os pressupostos legais para a concessão do benefício.

Desse modo, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada, inclusive em nome do espólio, salvo prova em sentido contrário. Como a declaração de hipossuficiência foi regularmente apresentada e não foi contrariada por nenhum elemento nos autos, mantém-se o entendimento do juízo de origem quanto à concessão da gratuidade.

2.Da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC ante a alegada inexistência de cobertura securitária válida

As alegações das instituições agravantes de que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a inexistência de cobertura securitária aplicável ao evento morte, não se sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos.

A proposta de participação em grupo de Consórcio n.o 5826804, vinculada ao Grupo 1641, Cota 6.242 (id. 196146717), firmada por Evanir de Campos, falecido em 20/05/2024 (id. 196146720), contém cláusula expressa (cláusula 11) prevendo a contratação de seguro prestamista com cobertura para morte natural, incluindo a quitação do saldo devedor da cota em caso de sinistro.

Os extratos bancários juntados revelam que, mesmo após o óbito do consorciado, os débitos mensais continuaram a ser lançados em sua conta, inclusive o valor correspondente ao prêmio do seguro. Esse dado, associado à ausência de manifestação eficaz das rés quanto à extinção da relação securitária, aponta para a persistência do vínculo contratual e, portanto, para a plausibilidade da tese de inadimplemento da obrigação pela seguradora.

Com relação ao
periculum in mora
, este decorre do impacto financeiro da manutenção das cobranças, com reflexos diretos sobre os herdeiros, bem como do risco iminente de inscrição do nome do falecido ou da inventariante em cadastros de inadimplentes, providência que pode gerar danos de difícil reparação, tanto materiais quanto morais.

Nesse cenário, revela-se adequada a medida de urgência deferida na origem, que se limitou-se à suspensão das cobranças e à proibição de negativação, sem adentrar o mérito do pedido de quitação da cota consorcial. Trata-se de providência proporcional, reversível e fundamentada em elementos objetivos que, ao menos neste estágio processual, recomendam a preservação do
status quo
.

3. Da irreversibilidade da medida e do risco de prejuízo às rés

De acordo com as agravantes, a medida deferida seria irreversível e traria prejuízos relevantes às rés. Tal argumento, contudo, não procede.

Isso porque, o juízo de origem, com a devida cautela, indeferiu o pedido de quitação da cota consorcial exatamente por se tratar de providência irretratável e vinculada ao mérito da causa.

A decisão limitou-se à concessão de tutela provisória para suspender temporariamente as cobranças e impedir eventual negativação, providências de natureza estritamente conservativa, plenamente reversíveis e que, em caso de improcedência da ação, poderão ser prontamente revistas, sem causar ônus irreparável às instituições demandadas.

4. Da multa cominatória imposta

Quanto à multa em caso de descumprimento da medida, esta foi fixada em R$ 500,00 e limitada a 20 dias, sendo, a meu ver, corretamente fixada como meio de assegurar a efetividade da tutela deferida.

A quantia não se revela excessiva, especialmente diante da resistência inicial das agravantes ao cumprimento voluntário da obrigação e da natureza alimentar dos recursos comprometidos com os débitos consorciais.

5. Da alegação de litigância temerária

Também não prospera a pretensão das agravantes de ver aplicada multa ao espólio por litigância temerária, pois a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, com base em narrativa verossímil e documentos que amparam a tese deduzida, inexistindo qualquer conduta que revele intuito de tumultuar o processo, alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida. Ausente, portanto, qualquer dos requisitos legais do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

PREJUDICADA a análise da liminar recursal ante o julgamento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025